Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a excepcionalidade da obrigação alimentar entre ex-cônjuges e determinou sua manutenção até dezembro de 2028, com fundamento na comprovada necessidade da alimentanda, sua condição de afastamento prolongado do mercado de trabalho, existência de enfermidade psiquiátrica e insuficiência de meios para a própria mantença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão impugnado aprecia expressamente a questão da necessidade da alimentanda, abordando sua condição etária, histórico profissional, afastamento do mercado de trabalho e enfermidade psiquiátrica, fundamentos que justificam a manutenção temporária da pensão.
5. A fundamentação adotada demonstra motivação suficiente e adequada à resolução do litígio, inexistindo omissão relevante ou ausência de análise das questões suscitadas pela parte.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.